Tribunal: STF
Processo: HC 118762
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, inciso I, e art. 211, todos do CP). 3. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Instauração de incidente de insanidade mental requisitado pela acusação. 4. Contribuição da defesa para mora processual. 5. Superveniência de sentença de pronúncia. 6. Ordem denegada. Recomendação de celeridade no julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri.